Tribunal: TJMT
Processo: 0007135-08.2010.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007135-08.2010.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO GOMES SEABRA - CPF: 030.597.341-00 (EMBARGANTE), JORGE JOSE NOGA - CPF: 275.776.009-20 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), ALEX NORBERTO DE FREITAS - CPF: 920.881.801-25 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), RICARDO ALMEIDA DE CARVALHO - CPF: 056.065.401-42 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MATEUS DE ASSIS DA FONSECA (VÍTIMA), ALEX NORBERTO DE FREITAS - CPF: 920.881.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALMEIDA DE CARVALHO - CPF: 056.065.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBESCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. INCONFORMISMO COM O MÉRITO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS E DE INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de pronúncia, incluindo a qualificadora do motivo torpe, reconhecendo a
existência de materialidade e indícios suficientes de autoria
l. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no acórdão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu no alegado vício de obscuridade, omissão e contradição.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese.

4. O caso dos autos indica nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, além de ampliar as causas de pedir ou os argumentos de mérito originalmente apresentados, desideratos aos quais não se presta a presente espécie recursal, motivo pelo qual se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

4. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, inc. IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020
; STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ALEX NORBERTO DE FREITAS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEX NORBERTO DE FREITAS

em face do v. acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de Apelação Criminal (PJe) n.º

0007135-08.2010.8.11.0042
, a qual, à unanimidade,
desproveu o apelo do embargante
, além de ter conhecido parcialmente do recurso do corréu
Rodrigo Gomes Seabra
e, nesta extensão, o desprovido, mantendo incólume o veredito condenatório do Tribunal do Júri, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II e art. 73, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 315880358, o embargante sustenta que o aresto questionado incorreu nos
vícios de

omissão
,
obscuridade
e
contradição
, trazendo como pontos maculados, em linhas gerais:
a)
ausência de indicação específica dos elementos de prova que fundamentaram a pronúncia;
b)
falta de justificação concreta da qualificadora do motivo torpe;
c)
não enfrentamento da arguição quanto à existência de contradições e limitações das testemunhas de "ouvir dizer";
d)
omissão quanto ao padrão probatório adotado na fase de pronúncia; e
e)
carência de apreciação do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Assim,
requer o
acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes
, para que sejam sanados os aludidos vícios, resultando no
“decote da qualificadora do motivo torpe, afastamento da aplicação do art. 73 do CP e reconhecimento da insuficiência de indícios e consequente impronúncia”.
Ao final, prequestiona a matéria debatida.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 316735898, por meio das quais o
Parquet
rechaça as teses do embargante e pugna pela
rejeição

dos

aclaratórios
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
os aclaratórios são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do CPP
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– g
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1.

Dos alegados vícios da contradição, omissão e obscuridade:

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão impugnado seria
omisso,
obscuro e contraditório
, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal rejeitou as teses defensivas
, deixando de acolher a pretensa impronúncia e o decote da qualificadora correspondente ao motivo torpe, reconhecendo-se. diante do acervo probatório angariado nos autos. a existência o crime e indícios suficientes de autoria ou participação imputada ao embargante, incluindo o tipo penal derivado que não se apresentava como manifestamente improcedente.

Assim, a par do relatado, já neste primeiro momento, se apresenta como
evidente inovação recursal
a arguição relativa à incidência do fenômeno jurídico tratado no art. 73 do CP (erro na execução, porquanto
não foi
minimamente exposta nas razões recursais, e por consequência, deixou de ser analisada no acórdão embargado
.

Com efeito, é inadmissível o manejo dos embargos de declaração como peça de “aditamento da apelação”, para o fim de, com a suposta pretensão de aclarar obscuridades ou de dirimir contradições,
inovar a matéria devolvida ao Tribunal
, agregar teses não ventiladas nas razões do apelo ou
ampliar objetivamente as causas de pedir
e os pedidos formulados anteriormente no recurso, por ser imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta nesse sentido, e não destoa o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça:

“2. No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração,
o Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte
, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados
na petição inicial ou
no recurso
”.
(STJ – EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021) – destaquei.

Passando à análise das
supostas
omissão, obscuridades e contradições
do acórdão combatido,
no que se refere à análise dos elementos probatórios que influenciaram na pronúncia – incluindo a reflexão quanto aos testemunhos indiretos –, no afastamento da hipótese de impronúncia do recorrente e na justificação da manutenção da incidência da qualificadora referente ao motivo torpe, teses que efetivamente integraram o pleito recursal,
entendo não ter ocorrido os vícios alegados, notadamente sob as perspectivas apresentadas pelo embargante.

Isso porque a posição sedimentada no v. acórdão,
concretizou a manutenção da decisão de pronúncia, e, por conseguinte, o desprovimento de todas as teses defensivas
, sendo ainda reconhecida a impossibilidade de maior incursão na autoria delitiva e procedência (ou não) do tipo penal derivado, para resguardar que todas as peculiaridades fáticas, minimamente plausíveis de acordo com acervo probatório, fossem submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

Assim, a decisão embargada partiu de minuciosa análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso, alinhada à análise pontual das provas, atenta às particularidades que permeiam os feitos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Juri, por sinal, explicitadas no voto.

A despeito dos combativos argumentos lançados pelo d. causídico,
colaciono a ementa do acórdão

impugnado, lavrada nos seguintes termos, entendo que
sua leitura elucida a questão
:

“
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. ERRO NA EXECUÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. DECOTE DE QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIRMADA. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO CORRÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes como incursos no art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II e art. 73, todos do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As defesas almejam a impronúncia por ausência de indícios de autoria, a desclassificação genérica do crime e decote da qualificadora do motivo torpe.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o recurso de um dos pronunciados deve ser parcialmente conhecido, em razão da ausência de impugnação específica quanto à tese desclassificação; (ii) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia de ambos os recorrentes; e (iii) se a qualificadora do motivo torpe é manifestamente improcedente a ponto de autorizar seu decote na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

4. Não se conhece do pedido de desclassificação formulado por um dos recorrentes por ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de fundamentação específica.

5. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, nos termos do art. 413 do CPP.

6.
Presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1.º, do CPP, e presentes nos autos a partir dos elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, a decisão sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia atribuídos aos recorrentes deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos veredictos.

7.
A imputação do motivo torpe, decorrente de vingança por desentendimento prévio, encontra respaldo em elementos dos autos e não é manifestamente improcedente, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri.

8. A apreciação exauriente das versões conflitantes compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese

9. Conhecimento de um dos recursos e parcial conhecimento do outro, com desprovimento de ambos no mérito.

Tese de julgamento: "1. O pedido recursal que não apresenta fundamentação específica quanto ao ponto impugnado não deve ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 3. Havendo indícios de autoria imputados aos recorrentes, diante das peculiaridades fáticas, a causa deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da matéria. 4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 121, §2º, I; 14, II; 73; CPP, arts. 413, §1º, e 414.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 1.926.967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021; TJMT, N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 21/01/2022.”

(ID 313917397 – destaquei).

Diante disso, é
evidente
a ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada,
insistindo em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Ad argumentandum tantum
, a despeito da insistência do embargante em encontrar desfecho diferente, a leitura do v. acordão demonstra que o conteúdo do voto que o compõe é explícito ao indicar os elementos probatórios que fundamentaram a manutenção da pronúncia do recorrente – inviabilizando, por consequência lógica, a impronuncia almejada pela defesa –; bem como consignou os indícios que redundariam na plausibilidade da torpeza na motivação do ilícito, destacando para tanto as provas periciais realizadas, as declarações apresentadas por ambos os pronunciados, aliadas aos testemunhos dos policiais militares que atuaram na ocorrência e de um testemunha que estava nas imediações do local dos fatos.

Fosse pouco, o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, destaca que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela, mas apenas sobre aqueles que considerar
relevantes para o deslinde da controvérsia
, de acordo com o livre convencimento motivado,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque,
a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas
, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada
,
ex vi

STJ –
AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do CPP, descabe cogitar a presença
in casu
de omissão, obscuridade ou contradição a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes embargos.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão, obscuridade ou contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando
a presença d
os vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento
dos presentes declaratórios e a necessidade de
rejeitar
as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Com tais considerações,
refuta-se
a pretensão recursal.

2.
Prequestionamento:

Por fim, à par do mencionado entendimento jurisprudencial, firmando a desnecessidade de que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ALEX NORBERTO DE FREITAS
em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º
0007135-08.2010.8.11.0042
, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025